Tribunal: TJDFT
Processo: 0724191-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSENCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado firmado com a autora/recorrida, determinando o retorno das partes à condição em que se encontravam antes da contratação. Condenou o recorrente a devolver os valores descontados da recorrida desde a contratação, inclusive os eventualmente realizados após o ajuizamento da ação, acrescidos de correção monetária calculada a partir da data do desembolso de cada parcela, devendo ser decotado do montante, os valores recebidos, de R$ 2.858,55 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 813,08 (oitocentos e treze reais e oito centavos), e outro depósito de R$ 1.313,63 (mil, trezentos e treze reais e sessenta e três centavos), corrigidos monetariamente desde os efetivos depósitos, ocorridos em 10/06/2019 (ID. 80978273 e ID. 80978274), 08/11/2019 (ID. 80978272 – pág. 6 e ID. 80978275) e 03/01/2020 (ID. 80978273 – pág 8 e ID. 80978273), respectivamente. Sobre o valor devido deverão incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Determinou ainda que os descontos em folha de pagamento, decorrentes do contrato, sejam imediatamente cessados.
3. Preliminarmente argui inépcia da petição inicial ante a suposta ausência de especificação das cláusulas contratuais objeto do pedido de nulidade. No mérito, aduz como razões para a reforma da decisão recorrida, que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes; não houve quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido ou vício de consentimento; que a recorrida solicitou saques e realizou compras com o cartão; e a ausência de danos materiais e morais ante a falta de vício de consentimento.
4. O recorrente requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas ID. 26223055.
5. Preliminar de inépcia da inicial. O pedido principal do autor/recorrido foi pela declaração de nulidade do contrato celebrado por falha na prestação de serviços, sendo suficiente rejeitar a preliminar suscitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pela recorrida, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que a recorrida demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
8. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações da parte recorrida. No pedido inaugural, ela afirma que, em meados de 2019, celebrou contrato de empréstimo consignado que seria descontado em seu contracheque, sem informação de qual seria o termo para quitação do débito, e que o recorrente (instituição financeira) teria enviado um cartão para sua casa. Por não ter solicitado o cartão, a recorrida assevera que entrou em contato com o recorrente para obter informações sobre o plástico, oportunidade na qual haveriam dito que era um cartão e que chegaria fatura normal todos os meses.
9. Narra que contratou um empréstimo de R$3.034,00 (três mil e trinta e quatro reais), sendo disponibilizado para saque R$2.858,55 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) e que seriam descontados mensalmente 5% (cinco por cento da sua aposentadoria), contudo, o recorrente vem cobrando mensalmente em média R$ 224,25 (duzentos e vinte quatro reais e vinte e cinco centavos) então, até o ajuizamento do processo, a recorrida já havia pago R$ 3.902,30 (três mil novecentos e dois reais e trinta centavos) e que não há previsão de quitação.
10. Examinando o documento de ID. 26223015, ID. 26223016 e ID. 26223017 constata-se que a recorrida recebeu o crédito diretamente em sua conta e fez os respectivos saques da importância de R$2.858,55 (dois mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), R$813,08 (oitocentos e treze reais e oito centavos) e 1.313,63 (mil trezentos e treze reais e sessenta e três centavos) ao qual fez adesão no dia 08/06/2019 e ainda fez uso do cartão para realizar compras ID. 26223014. Porém, somente em 08/12/2020, foi que a recorrida protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.
11.Visualizando os históricos de créditos da recorrida constantes do ID. 26222947/26222948, observa-se que a recorrida já contratou empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pela recorrida mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual excepcional de vulnerabilidade do recorrido quanto à natureza do empréstimo contraído.
12. Observa-se, portanto, que a recorrida contratou com o recorrente, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para desconto em folha de pagamento (ID. 26223013). Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, prazo de 72 (setenta e dois meses) para liquidação do saldo devedor, que não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque da autora/recorrida, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
13. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
14. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
15. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).